Tribunal: TJMT
Processo: 1020208-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020208-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (AGRAVANTE), JUIZA OITAVA VARA CRIMINAL DE CUIABA (AGRAVADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DAÇÃO EM PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Meire Maria de Barros - Combustíveis
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, promovida em desfavor de
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que firmou com a agravada, em 10.05.2013, 03 (três) contratos, quais sejam, de Mútuo, Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos e Comodato de Equipamentos e, ainda, de Escritura de Dação em Pagamento com Pacto de Retrovenda, cuja intenção na demanda originária é ver anulada, ao argumento de estar eivado dos vícios de consentimento, simulação e pacto comissório.

Por fim, diante dos vícios que demandam a anulação do negócio jurídico, requer a concessão da liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da dação em pagamento.

A liminar foi indeferida (Id no 61232981).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 67300486).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento fora interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, cujo objetivo é ver suspenso os efeitos da dação em pagamento, posto que eivado dos vícios de consentimento, simulação e pacto comissório.

Em que pesem as alegações da agravante, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a decisão objurgada, diante da inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência.

In casu
, extrai-se dos autos que as partes realizaram contratos em 10/05/2013 de: I) mútuo no valor de R$ 900.000,00, sendo que R$ 600.000,00 se referia ao fornecimento, pela agravada, de materiais e mão de obra para construção de um posto de combustível sobre os imóveis de sua propriedade, matrículas 4387 e 15204 e, R$ 300.000,00 de combustíveis; II) Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos e Comodato de Equipamentos com a utilização da Marca Idaza, pelo período de 25 anos e, ainda, III) Escritura de Dação em Pagamento Fornecimento com Pacto de Retrovenda, o qual pretende anular, ao argumento de estar eivado dos vícios de consentimento, simulação e pacto comissório.

Relata que o posto de gasolina foi construído sobre os imóveis. Todavia, afirma que a agravada não cumpriu com o acordado mútuo, visto que deixou de gastar o valor integral (600.000,00) na compra dos materiais, bem como promoveu a transferência da propriedade dos imóveis descritos no contrato de dação em pagamento, em 22/05/2013, ou seja, antes do vencimento da primeira parcela da dívida, 05/02/2014, e, ainda, antes mesmo de utilizar sequer um centavo do crédito do combustível, caracterizando simulação e pacto comissório, o que alega ser vedado no ordenamento jurídico.

Como se verifica, a agravante pretende suspender a escritura de dação em pagamento realizada em 2013, sob o argumento de ser oriundo de um negócio simulado e nulo para a agravada obter a posse e propriedade dos imóveis, onde fora construído o Posto de Combustível Santa Rita.

Como é sabido, os vícios de consentimento, tais como os vícios sociais, são capazes de anular o negócio jurídico realizado entre as partes, quando caracterizada a intenção da pessoa em prejudicar o meio social, a sociedade e terceiro ou, ainda, quando a sua própria vontade é manifestada de forma diversa da sua real intenção.

Ocorre que, nessa fase de cognição sumaria, não se verifica a relevância da fundamentação da agravante, necessária a concessão do efeito suspensivo ao contrato formulado em 2013 e que vem gerando efeitos desde então.

Aliás, os imóveis objetos da dação em pagamento também já estão
sub judice
na ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada no. 21939- 42.2014.811.041 – Código 888053 em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Desta forma, evidente a necessidade de se aguardar a realização da instrução probatória com o exercício do contraditório, para, averiguação do suscitado vício.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” – TUTELA ANTECIPADA PARA DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES E A TRANSFERÊNCIA DO BEM – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2.
Não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela (tutela de urgência).
” (N.U 1002567-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

O material probatório anexado aos autos mostra-se insuficiente e inadequado a provar a existência de perigo de dano e probabilidade do direito, necessários à cessão da medida antecipatória.

No caso presente, não restou esclarecida a origem da dívida ou a existência de eventual vício na realização do negócio e, principalmente, a ausência de justa causa da assinatura dos contratos de confissão de dívida (origem da dívida), sendo necessária, como bem apontado pela magistrada a quo, a instrução processual, a fim de se formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Ademais, não se vislumbra a existência de perigo de dano, haja vista a inexistência de qualquer ação no sentido de cobrar o valor aposto à confissão de dívida.” (N.U 1010918-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão da decisão proferida em sede de tutela de urgência, razão pela qual merece ser mantida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020